Tribunal: TJDFT
Processo: 0007691-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PENAL. FRAUDE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. NULIDADE DAS PROVAS E DA SENTENÇA AFASTADAS. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 90 da Lei 8.666/1993, pois ele e outras pessoas frustraram e fraudaram, mediante ajuste e combinação prévios, o caráter competitivo do procedimento licitatório para seleção de candidatos ao Programa de Bolsas de Pesquisa, com o intuito de obterem, para o grupo, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.
2 É desnecessária prévia autorização do Judiciário para a instauração de inquérito ou procedimento investigatório criminal contra agente com foro por prerrogativa de função, dada a inexistência de norma constitucional ou infraconstitucional nesse sentido. Também não foi demonstrada qualquer nulidade apta a macular as provas ou a sentença.
3 O conjunto probatório se baseia em tabela apócrifa, depoimentos inquisitoriais e interceptações telefônicas que não apontam ações concretas, mostrando-se insuficientes para condenação. As provas são genéricas e não permitem individualizar a conduta do réu, razão pela qual se impõe a absolvição.
4 Apelação provida.